Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor BANCO J. SAFRA S.A. contra a sentença de ID 34362494 que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de JOSÉ ARNALDO DE OLIVEIRA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV e §3° do CPC. Por ter dado caso à extinção do feito, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais, a autora apelante defende que não há que se falar em abandono da causa, uma vez que estava providenciando a emenda a inicial a fim de dar o devido andamento ao presente feito, inclusive providenciando nova procuração, o que evidencia o seu interesse no prosseguimento da lide. Argumenta que, ainda que tenha se equivocado ao realizar a emenda a inicial, não pode a presente demanda ser julgada extinta, em homenagem ao princípio da fungibilidade, sendo prematura a extinção do feito. Defende que, antes da extinção do feito era necessária a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1° do art. 485 do CPC, cuja ausência caracteriza nulidade dos atos processuais e cerceamento de defesa. Preparo regular ID. 34362502. Sem contrarrazões, uma vez que o réu não foi citado. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por razões dissociadas e ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que a apelação esteja acompanhada dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Assim, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma do decisum recorrido, guardando a devida correspondência. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). 2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação e em falta de interesse, sobretudo por ter havido negativa prévia do executado em apresentar os documentos. É possível que seja determinado ao executado a apresentação da documentação necessária à liquidação. 4. Se não houve o trânsito em julgado da ação coletiva que autoriza a liquidação de sentença, deve ser afastado o argumento de prescrição da pretensão. 5. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1402678, 07227219520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (grifo nosso). No presente caso, ante o não recolhimento das custas necessárias ao desentranhamento do mandado de busca e apreensão requerido pela parte autora em ID. 34362489, o Juízo sentenciante julgou extinto o processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV e § 3° do CPC), enquanto que as razões recursais estão embasadas em processo que foi extinto por abandono, sob a alegação de que o banco apelante não procedeu a emenda à inicial, mas estaria diligenciando administrativamente para localizar o endereço do réu. Por oportuno, destaca-se que as custas não recolhidas pela parte autora não são custas iniciais, mas sim, custas relacionadas à diligência requerida pelo banco autor no curso do processo. Ademais, uma vez que o processo foi extinto com fundamento no art. 485, IV, mostra-se descabida a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, uma vez que o § 1° do supracitado dispositivo legal é expresso ao consagrar que a intimação pessoal da parte ocorrerá anteriormente à extinção do processo, nas hipóteses de extinção descritas nos incisos II e II, ou seja: (I) no caso do processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou (II) no caso do autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, considerando que a autora apelante não impugnou especificamente a sentença, tampouco apresentou de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma ou anulação do decisum, violando o contido no artigo 1.010 do CPC, evidencia-se que a peça recursal de apelação padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se.